Tribunal: TJDFT
Processo: 0748235-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de mulher em contexto de violência doméstica, sob alegação de ausência de situação de risco atual e concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível manter ou restabelecer medidas protetivas de urgência diante do arquivamento do inquérito policial e da ausência de prova cabal de crime, considerando o temor manifestado pela vítima e o princípio da precaução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar e preventiva, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
2. A manutenção das medidas não depende da existência de ação penal ou da tipicidade da conduta, sendo autônoma em relação ao processo criminal.
3. O princípio da precaução impõe ao Judiciário o dever de agir para neutralizar o perigo antes da consumação do dano, bastando indícios razoáveis de risco.
4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando relata comportamento controlador e invasivo do suposto agressor.
5. A flexibilização das medidas para permitir a entrega dos filhos na portaria do condomínio atende ao interesse das crianças e preserva a finalidade protetiva da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação julgada procedente.
Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência podem ser mantidas ou restabelecidas independentemente do arquivamento do inquérito policial, desde que subsistam indícios razoáveis de risco à integridade física ou psicológica da vítima, sendo suficiente o temor justificado manifestado por ela.
Dispositivos legais citados: Art. 19, § 6o, da Lei 11.340/06; Art. 232 do Regimento Interno do TJDFT; Art. 7o, inciso II, da Lei 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1989931, 0711011-42.2025.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 27/04/2025.
TJDFT, Acórdão 1741250, 0724815-48.2023.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, DJe 21/08/2023.